Tribunal: STF
Processo: HC 210354
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de incompetência do Juízo de origem. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 709.482, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Em 11.01.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 709.482, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ para processar e julgar o feito. Para tanto, alega que:



     “Segundo narra a denúncia em 25.06.2019 o paciente teria transportado através de (...), para fins de tráfico, 167,0g de cloridrato de cocaína, acondicionados em 96 sacos plásticos transparentes, estando, ainda, ambos associados até a data de 25.06.2019 para o cometimento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Ainda, segundo a vestibular acusatória, o paciente teria acordado com (...) que este último iria até a comunidade do Acari para buscar os referidos entorpecentes recebendo por tal transporte o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 



    Por sua vez, é de se registrar que (...) foi preso em flagrante junho/2019, processado junto à Segunda Vara Criminal do Fórum Regional de Itaipava/ Petrópolis-RJ (processo nº. 0152332-80.2019.8.19.0001) e lá condenado apenas pelo delito do art. 33, §4º da Lei de Drogas.”



5. Prossegue a narrativa para concluir que o “caso em comento (...) abarca a regra de competência prevista no art. 77, I do Código de Processo Penal, portanto, a continência por cumulação subjetiva”. Afirma que, “[q]uando do oferecimento da denúncia pelo delito praticado no dia 25.06.2019 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), a Autoridade Competente (segunda vara criminal) deveria, obrigatoriamente, receber, por dependência, os autos da ação penal em que é réu o paciente”.



6. Além disso, a defesa destaca que, “[i]n casu, a regra do art. 82 do CPP não se aplica. Isto porque sua redação é clara no sentido de que, a referida exceção à conexão e à continência somente se aplica em relação aos processos que já foram julgados pela autoridade incompetente, de modo que, a partir dai, apenas serão unidos os processos para efeitos de soma ou unificação das penas”.



7. A defesa requer o deferimento da media liminar para revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que seja declarada a incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis para processar e julgar os autos do processo 0017051-92.2020.8.19.0042, considerando a prevenção da Segunda Vara Criminal da Comarca de Petrópolis por continência por cumulação subjetiva, já que primeiro tomou conhecimento dos fatos descritos na denúncia e proferiu sentença nos autos do processo 0017051-92.2020.8.19.0042, condenando (...) por tráfico privilegiado, inicialmente acusado da mesma prática delituosa imputada ao paciente em 25.06.2019, declarando, consequentemente, na forma do art. 567 do CPP, a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pela autoridade incompetente desde a decisão que determinou a notificação do paciente e decretou a sua prisão preventiva”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, verifico que o STJ deixou de analisar as alegações da defesa, tendo em vista que “a suposta incompetência do Juízo singular não foi apreciada na decisão atacada” (decisão do Tribunal estadual), ressaltando que “[o] impetrante nem mesmo esclareceu se essa questão já foi analisada pelo Magistrado de primeiro grau”. Da mesma forma, não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o STJ, “tendo as instâncias ordinárias concluído pela ausência de conexão, infirmar tal constatação demandaria o exame do contexto fático dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus”.



13. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, dou especial relevância à informação apontada pelo STJ, no sentido de que o paciente estaria subordinado à facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) e que “consta do decreto prisional que, nove meses após a prática do crime ora e análise, o Paciente foi preso em flagrante na posse de cocaína ‘pura’, que seria posteriormente ‘preparada’ para a venda, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator